Tribunal: TJDFT
Processo: 0813607-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO TARIFÁRIO DE TRANSPORTE COLETIVO. USO INDEVIDO DO CARTÃO MOBILIDADE. COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO PRÉVIA AO USO INDEVIDO. BOA-FÉ DO USUÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar ao requerido que anule a cobrança no valor de R$ 946,19, feita em desfavor do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71900797).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que, por meio de rotinas de auditoria e controle viabilizadas por avanços tecnológicos, foi identificada, em relação à parte recorrida, a utilização indevida do cartão de transporte, com indícios de uso por terceiros e comercialização de integrações tarifárias, conforme demonstram os relatórios constantes no ID 220738613. Sustenta que o autor foi devidamente notificado e teve assegurado o direito de defesa, culminando na suspensão do benefício e na obrigação de ressarcimento do valor de R$ 946,19. Alega, ainda, que não houve nulidade no procedimento, especialmente diante da ausência de prova efetiva da alegada perda do cartão, uma vez que não foi apresentado boletim de ocorrência, cuja formalização seria essencial para permitir eventual apuração pela autoridade policial. Assim, sustenta que a mera comunicação unilateral realizada pela autora não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos relatórios que atestam o uso indevido do benefício e pede o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que, diferentemente do alegado pelo recorrente, a ausência de boletim de ocorrência não implica a invalidade da comunicação feita pelo autor, sendo suficiente a sua manifestação formal junto ao órgão competente, conforme documentos constantes dos autos, para comprovar o extravio. Argumenta também que o bloqueio do cartão e a cobrança dos valores supostamente devidos não podem se sobrepor ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando a parte autora agiu de forma proativa para comunicar o ocorrido, não podendo ser responsabilizada por eventuais usos indevidos por terceiros.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança por uso indevido do cartão mobilidade é válida diante da ausência de boletim de ocorrência, embora existente comunicação prévia de extravio feita pelo beneficiário.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 8o, § 1o, da Portaria No 29, de 26 de fevereiro de 2024, que em caso de perda, roubo, furto, extravio, apropriação por terceiro, dano ou qualquer outra situação análoga, o beneficiário titular do Cartão Mobilidade deve providenciar imediatamente a solicitação de bloqueio do cartão junto ao Agente Operador do Sistema de Bilhetagem Automática-SBA, não respondendo o órgão gerenciador e o operador do SBA pelos créditos que por ventura tenham sido utilizados indevidamente.
7. A Portaria no 5, de 24 de fevereiro de 2016, por sua vez, estabelece em seu art. 28 que a solicitação da segunda via do cartão que conceda qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito, motivada por extravio, roubo ou furto deverá ser acompanhada do boletim de ocorrência registrado em delegacia de polícia.
8. No caso concreto, restou comprovado nos autos que o autor comunicou formalmente o extravio do cartão n. 2.653.055.472 em 28/11/2019 e 25/01/2024 (ID 71900786, pág. 3), com registro de protocolos junto à Administração. Ainda que não tenha havido boletim de ocorrência, a comunicação tempestiva demonstra diligência do usuário e ausência de conduta dolosa ou omissiva.
9. A cobrança do valor de R$ 946,19, fundamentada em relatório de auditoria (ID 220738613) e referente ao cartão n. 2.653.055.472, não apresenta elementos suficientes para imputar ao autor a responsabilidade pelos atos praticados por terceiros após o extravio informado. Presumir que o beneficiário consentiu ou se beneficiou da conduta alheia, sem prova concreta nesse sentido, contraria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de boa-fé.
10. Ressalte-se, ainda, que o próprio processo administrativo instaurado pela Administração reconhece a existência da comunicação de extravio, com uma previsão de desbloqueio do benefício em 25/01/2024. Tal previsão indica, de forma inequívoca, que a Administração considerou a comunicação do extravio válida para fins de bloqueio e reativação do benefício, o que reforça a inconsistência da cobrança ora impugnada.
11. A manutenção da cobrança, mesmo após o reconhecimento do extravio e fixação de prazo para desbloqueio, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, notadamente à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Ao mesmo tempo em que reconhece a validade da comunicação de extravio feita pelo autor e impõe prazo para reabilitação do benefício, a Administração busca responsabilizá-lo por uso indevido ocorrido após a referida comunicação, o que revela incongruência na sua conduta.
12. Diante disso, correta a sentença ao reconhecer que a cobrança de R$ 946,19 é indevida, devendo ser anulada em razão da ausência de prova suficiente de má-fé do autor e da existência de comunicação tempestiva do extravio do cartão.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Portaria n. 29/2024, art. 8o, §1o; Portaria n. 5/2016, art. 28.